Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-75.2021.8.11.0012
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001575-75.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIRLENE DIAS DE SOUSA - CPF: 568.407.991-15 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001575-75.2021.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Sirlene Dias de Sousa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO.

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO EFETIVADO APÓS QUARTOZE DIAS DO PAGAMENTO DA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO QUE COMPORTA REDUÇÃO ANTE AO DEVER DA CONSUMIDORA DE MITIGAR OS PRÓPRIOS DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O protesto indevido de fatura quitada constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

Condenação que comporta redução pois é notório que os cartórios de protesto encaminham notificação ao devedor para informá-lo de que se não paga a dívida em vinte e quatro horas, será efetivado o protesto, de modo que havia tempo hábil para a consumidora sustar o protesto mediante a comprovação do pagamento do título. Portanto, inegável que, pelo dever de mitigar danos, cabia a consumidora apresentar o título pago ao cartório de protesto antes da sua efetivação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade do débito objeto dos autos, com a expedição de ofício para os órgãos mantenedores da inscrição solicitando a imediata exclusão,
acaso não tenha feito,
sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência;

b)
CONDENAR
a empresa Requerida a restituir o valor de
R$ 118,12 (cento e dezoito reais e doze centavos)
, em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação;

c)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte Reclamante no valor de
R$ 6.000 (seis mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No presente caso, restou comprovado que a Autora efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 28/12/2020, no dia 23/04/2021, razão pela qual o protesto efetivado em 07/05/2021 é indevido e configura falha na prestação do serviço.

Ainda que o recorrente argumente que o título havia sido apresentado em cartório um dia antes, 22/04/2021, certo é que o pagamento ocorreu no dia 23/04/2021, às 8hs, isto é, antes da cartório encaminhar a notificação para pagamento, sendo que o protesto se efetivou após 14 (quatorze) dias de adimplido o débito, prazo suficiente para a empresa de energia ter comunicado o pagamento ao cartório.

Cumpre ressaltar que o protesto somente foi baixado em 04/08/2021, após a autora efetuar o pagamento do cancelamento, no valor de 114,80. Como o protesto ocorreu 14 dias após o pagamento, tais custas são indevidas, razão pela qual não merece reparos a condenação a título de repetição de indébito em dobro.

Ante a manifesta existência de protesto indevido é consequente a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, visto que a jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a inscrição ou manifestação indevida em cadastro negativo de crédito caracteriza, por si só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais (STJ, AgInt no AREsp 1216704/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Entretanto, em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a condenação comporta redução, pois é notório que os cartórios de protesto encaminham notificação ao devedor para informa-lo de que se não paga a dívida em vinte e quatro horas, será efetivado o protesto, de modo que havia tempo hábil para a consumidora sustar o protesto mediante a comprovação do pagamento do título. Portanto, inegável que, pelo dever de mitigar danos, cabia a consumidora apresentar o título pago ao cartório de protesto antes da sua efetivação.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022